Tribunal: TCU
Processo: 017.551/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração anteriormente apresentado pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Ságuio Moreira Santos, ex-superintendente substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso, em face do 10.152/2020-TCU-1a Câmara; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.